Tribunal: TJES
Processo: 5007653-28.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007653-28.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISAIAS PEREIRA DA VITORIA
RECORRIDO: BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

T
rat
a-se de recurso interposto pel
o autor
em face da sentença (id. 4232960
) que
julgou extinto o feito sem resolução do mérito em razão do valor da causa (R$ 99.253,00) que ultrapassaria o valor de alçada dos Juizados Especiais.

Nos termos do recurso,
a sentença merece ser reformada, ao

sustentar a tese de competência dos juizados especiais, porquanto
aplicável a disposição do artigo
o 1.063
do CPC/15
, que permite o trâmite de ações anteriormente disciplinadas pelo extinto procedimento sumário, previsto no artigo 275, inciso II do CPC/73, independentemente do valor da causa.

DOS PRESSUPOSTOS DE
AD
MISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso,
colhe-se da inicial a narrativa de que
o
requerente é proprietário do veículo TOYOTA COROLA, placa QPQ5E17 e em 30/03/2021, envolveu-se em acidente de trânsito e embora tenha efetuado todas as diligências, a requerida teria negado a indenização securitária, pelo que postulou indenização no importe de R$ 99.253,00 (noventa e nove mil duzentos e cinquenta e três reais).

Com efeito, em que pese o respeito pela r. sentença e embora não se desconheça que, em regra, a competência dos juizados em razão do valor da causa se limita a quarenta salários-mínimos, o artigo 3º da Lei 9.099/95 permite a aplicação do artigo 275, inciso II do revogado Código de Processo Civil (de 1973), autorizando-se a tramitação de demandas que antes tramitavam sob o rito sumário, independente do valor.

Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

II – as enumeradas no art.
275, inciso II, do Código de Processo Civil;

(...
)

Art. 1.063. Até a edição de lei específica, os juizados especiais cíveis previstos n
a
Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995
, continuam competentes para o processamento e julgamento das causas previstas no
art. 275, inciso II, da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973
.

(...)

Art. 275. Observar-se-á o procedimento sumário:

II – nas causas,
qualquer que seja o valor:

e) de cobrança de seguro,
relativamente aos danos causados em acidente de veículo, ressalvados os casos de processo de execução;

Desse modo, entende-se pela
competência dos juizados especiais para o conhecimento e julgamento da demanda e, no caso dos autos, diante da impossibilidade de aplicação da teoria da causa madura, vota-se pela anulação da sentença e retorno dos autos para
instrução e julgamento do feito.

Ante ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interposto
e lhe
CONFERE
PROVIMENTO
para o fim de reconhecer a competência dos juizados especiais cíveis para conhecimento e julgamento da demanda, nos termos da fundamentação, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de Origem.

Condena-se a recorrente ao pagamento de custas e honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)